Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722233-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ANDRADE PIRES RIBEIRO, JOAO GABRIEL CARVALHO TEIXEIRA, RHAYANE NATALINE BRITO DE CARVALHO AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão saneadora proferida na ação de indenização n. 0705910-89.2023.8.07.0001 que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de Lucas Andrade Pires Ribeiro e João Gabriel Carvalho Teixeira e indeferiu a realização de prova pericial, bem como declarou saneado o feito (id 159773973 dos autos originários). Lucas Andrade Pires Ribeiro, João Gabriel Carvalho Teixeira e Rhayane Nataline Brito de Carvalho requerem a desistência do presente recurso (id 48248756). Brevemente relatado, decido. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Consta nas procurações a outorga de poder especial para que o procurador desista do recurso (id 157334862, 157334863 e 157334864 dos autos originários). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator